Tribunal: STF
Processo: HC 200993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Teixeira Chaves e outro em favor de Melquisedeque Gomes de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 145.000.
    Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 1º.12.2020 pela suposta prática do crime do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013.
    Afirmam que o paciente seria o único responsável pela menor Grazielly Bonfim de Oliveira, de 11 anos de idade, portadora de transtorno do espectro autista. (eDOC 1)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por domiciliar.
    Em 11.5.2021 deferi medida liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente por domiciliar, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão. (eDOC 21)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, por entender preenchidos os requisitos do art. 318, VI, do CPP. (eDOC 26, p. 7)
    A origem prestou informações no eDOC 30, historiando os procedimentos investigatórios e afirmando a idoneidade da fundamentação do decreto prisional.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou liminar em habeas corpus contra acórdão do Tribunal Federal da 1ª Região, que denegou a ordem.
    Embora a Súmula 691 deste Tribunal negue conhecimento às impetrações contra decisão que indefere o pedido de liminar, ela também permite a concessão de ofício da ordem, quando patenteado o constrangimento ilegal ou abuso de poder, como no caso dos autos.
    Reitero os fundamentos da decisão liminar:
    “O ato coator deixou de deferir a substituição da prisão domiciliar sob o seguinte fundamento:
    ‘Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o acórdão ao indeferir o pedido de substituição da prisão por domiciliar está suficientemente fundamentado, por oportuno, transcrevo trecho:
    ‘Por fim, também não prospera o pedido de prisão domiciliar, baseado no fato de que o paciente seria o único responsável pelo sustento de sua filha menor, uma vez que, como bem esclareceu o MPF, em parecer, “a alegação não se insere em nenhuma das situações previstas no artigo 318 do CPP. Ademais, conforme se depreende dos autos não há elementos que comprovem ser o paciente o único responsável pelo cuidado da filha, a justificar a prisão domiciliar’’. (eDOC 15)
    Todavia, penso que os documentos trazidos pelos impetrantes, ao menos em juízo de prelibação, caracterizam a condição de único responsável do paciente por menor de doze anos portador de deficiência.
    A menor Grazielly Bonfim de Oliveira, nascida em 8.12.2009, é filha do paciente Melquisedeque Gomes de Oliveira e de Adriele dos Santos Bonfim (eDOC 6, p. 2). Sua mãe declarou que não convive com a filha há mais de dois anos; que não tem condições de arcar com seu sustento; que reside na zona rural do Município de Cumaru do Norte-PA (vizinho ao de Redenção- PA, onde reside a filha – eDOC 7, p. 2). Há laudo médico indicando provável diagnóstico de autismo para Grazielly, referindo alteração comportamental, isolamento social, introversão e pouca comunicatividade. (eDOC 6, p. 3)
    O Conselho Tutelar de Redenção- PA emitiu dois relatórios circunstanciados sobre a criança, encontrada perambulando em praça pública, datados de 14.2.2021 e de 5.3.2021. Neles relata a presença de anormalidade psicológica e sinais de negligência e ausência de cuidados básicos, bem como confirma as informações constantes na declaração assinada pela mãe, e considera a possibilidade de colocação da criança em abrigo público. (eDOC 8, p. 2-4)
    A atual cuidadora de Grazielly é Taís de Melo Sousa, convivente do paciente (eDOC 5, p. 1), que deu à luz um filho seu em 16.4.2021. (eDOC 10)
    Logo, não apenas a condição de responsável pela menor deficiente se encontra suficientemente demonstrada, como também os prejuízos que essa vem sofrendo por sua ausência.
    O art. 318 do CPP, não há muito alterado pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), traz as hipóteses de substituição pela prisão domiciliar, no que ora importa:
    ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...)
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (...)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’.
    A ratio do dispositivo é a proteção integral das crianças envolvidas, que deve ser o ponto de partida do aplicador da norma. 
    Em regra o instituto é invocado em favor das mães, especialmente quando gestantes ou lactantes (cito HCs 128.381 e 134.104, ambos de minha relatoria, respectivamente DJe 1º.7.2015 e DJe 19.8.2016). Também as Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, recomendam a adoção de medidas não privativas de liberdade, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Veja-se:
    ‘Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado’.
    Por fim, a recente concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, reconhece a prisão domiciliar como regra para essas pessoas.
    Entendo que a situação da filha do paciente, como se reconstitui a partir das peças dos autos, deve se pautar por essas diretrizes”. (eDOC 21)
    As informações da origem em nada infirmaram a situação fática descrita pelos impetrantes, que fundamentou a medida cautelar.
    Ante o exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida e converter em domiciliar a prisão preventiva decretada contra o paciente. O juízo de origem apreciará a necessidade de manutenção das cautelares diversas fixadas na decisão liminar, seu reforço ou abrandamento.
    Oficie-se à origem e ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente